Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705498-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB RECORRIDA: ANA CAROLINA SOARES DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO REALIZADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICA E BRASÍLIA - CEB PARA TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A PARA A CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO JUDICIAL. EDITAL. NORMA INTERNA DO CERTAME. MUDANÇA DEPOIS DE ENCERRADA A FASE DE INSCRIÇÕES. NULIDADE. I. Como norma básica do processo seletivo, o edital submete aos seus termos a pessoa jurídica que o realiza e os candidatos inscritos, não podendo ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. II. Os “critérios de avaliação” dos candidatos estão compreendidos na discricionariedade administrativa e por isso não são suscetíveis de controle judicial, a não ser sob o prisma da legalidade, presente o primado da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da Constituição Federal. III. Iniciado o processo seletivo, o edital não pode ser modificado quanto aos parâmetros de classificação, salvo para ajuste de legalidade, sob pena de ofensa aos princípios da confiança, da segurança jurídica e da intangibilidade do ato jurídico perfeito. IV. Os candidatos inscritos têm o direito de ser avaliados segundo as regras dispostas no edital. V. Apelação conhecida e parcialmente provida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUPRIMENTO. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. Detectada omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus de sucumbência decorrente do provimento parcial da apelação, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação. III. Embargos de Declaração da Apelada desprovidos. Embargos de Declaração da Apelante providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, defendendo ter agido em conformidade com os princípios da legalidade, moralidade e interesse público ao modificar o edital em cumprimento ao TAC firmado com o MPT, bem como que a medida visava afastar cláusula discriminatória, corrigindo distorção incompatível com os valores constitucionais. Aponta que houve desconsideração da legitimidade desse ajuste, contrariando a autotutela administrativa e a função corretiva da Administração. Aduz que a retificação foi formalmente justificada, resultado de mediação institucional conduzida por órgão legitimado (MPT), com base em fundamentos jurídicos claros e amplamente divulgados, e devidamente motivada, com base em pareceres técnicos e em acordo formalizado com órgão ministerial. c) artigo 37, caput, da Constituição Federal, sustentando que, ao restabelecer critério que atribuía pontuação majorada a empregados com funções gratificadas, o acórdão contrariou a finalidade do TAC, que visava justamente mitigar esse favorecimento, promovendo critérios objetivos e igualitários, ofendendo os princípios da isonomia, impessoalidade e eficiência. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015